Tribunal: TJPA
Processo: 0820953-48.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820953-48.2024.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR COM PEDIDO DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA DE GASES MEDICINAIS. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS ENTES FEDERATIVOS. ATUAÇÃO SUPLETIVA DO ESTADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu parcial provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão que deferiu tutela cautelar para compelir a SESPA à fiscalização sanitária de cilindros de oxigênio em hospitais públicos de Marabá, reduzindo apenas o valor da multa cominatória.

2.

O Ministério Público estadual ajuizou tutela cautelar antecedente, alegando omissão dos órgãos de saúde quanto à fiscalização, com risco à saúde pública.

3.

A decisão de origem determinou providências administrativas à SESPA, com multa diária. O Estado sustentou ilegitimidade passiva e desproporcionalidade da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o Estado do Pará pode ser compelido judicialmente a realizar fiscalização sanitária de produtos hospitalares em unidades municipais, à luz da competência comum e supletiva estabelecida no ordenamento jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática impugnada limitou-se a reduzir o valor da multa, mantendo os demais comandos, com base nos elementos do processo e em interpretação razoável da legislação aplicável.

4.

As ações de vigilância sanitária são de competência comum dos entes federativos, conforme preveem a CF/1988 e a Lei nº 8.080/1990.

5.

A atuação supletiva do Estado é admitida em situações que envolvam risco à saúde pública e omissão do ente municipal, nos termos da legislação sanitária e da política pública de saúde.

6.

A Resolução RDC nº 560/2021 e a RDC nº 62/2020 preveem a participação dos entes estaduais na fiscalização de produtos sujeitos à vigilância sanitária.

7.

O agravante não trouxe elementos novos ou jurídicos suficientes para afastar os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento.

Tese de julgamento:

“
1. O Estado-membro pode ser compelido judicialmente a atuar de forma supletiva em ações de vigilância sanitária, quando constatada a omissão do ente municipal.

2. A competência comum em matéria de saúde pública autoriza a intervenção do Estado para assegurar a efetividade de direitos fundamentais.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo

ESTADO DO PARÁ

contra decisão monocrática desta relatoria,

proferida nos autos da

APELAÇÃO CÍVEL nº 0820953-48.2024.8.14.0000
,
interposto pelo ente público, em face do

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

Na origem, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou Tutela Cautelar em caráter antecedente cumulada com pedido de produção antecipada de provas, alegando o recebimento de denúncias acerca de possíveis irregularidades nos Processos Licitatórios Pregão Presencial nº 015/2017-CPL/PMM e Pregão Presencial nº 100/2017-CPL/PMM, destinados à contratação de empresa para fornecimento de gases medicinais ao Fundo Municipal de Saúde de Marabá, especificamente para atendimento do Hospital Municipal de Marabá (HMM) e do Hospital Materno Infantil (HMI).

Sustentou o Parquet que, diante da ausência de respostas satisfatórias e providências concretas por parte dos órgãos estaduais de saúde, notadamente da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA, fazia-se necessária a atuação judicial para assegurar a fiscalização sanitária dos cilindros de oxigênio utilizados nas referidas unidades hospitalares, bem como a apresentação de relatórios técnicos que atestassem a regularidade do fornecimento desde o ano de 2017 até os dias atuais.

O Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá deferiu a tutela cautelar, determinando que o Estado do Pará, por intermédio da SESPA, realizasse fiscalização/inspeção sanitária dos cilindros de oxigênio utilizados no HMM e no HMI, bem como apresentasse relatórios técnicos detalhados sobre as providências adotadas, fixando multa diária no valor de R$ 5.000,00, limitada a R$ 300.000,00, em caso de descumprimento.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a competência para fiscalização sanitária seria primariamente do Município de Marabá, bem como a desproporcionalidade da multa fixada.

A
decisão monocrática desta Relatoria

conheceu do Agravo de Instrumento e deu-lhe parcial provimento
, apenas para
reduzir o valor da multa cominatória para R$ 2.000,00 por dia
, mantendo-se o limite máximo de R$ 300.000,00, preservando-se os demais termos da decisão interlocutória.

Face à decisão, o agravante interpôs o presente
Agravo Interno
, aduzindo, em suas razões recursais, a reiterada ilegitimidade passiva do Estado do Pará, sob o fundamento de que a Vigilância Sanitária Municipal de Marabá detém competência primária para a fiscalização dos cilindros de oxigênio, bem como que a SESPA não poderia ser compelida a realizar fiscalização que não lhe compete, insistindo na revogação integral da tutela deferida.

Apresentadas
Contrarrazões
, o Ministério Público do Estado do Pará refuta as razões recursais, defendendo a legitimidade passiva do Estado, diante da competência comum dos entes federativos para ações de vigilância sanitária, bem como a possibilidade de atuação supletiva do Estado, nos termos da legislação do Sistema Único de Saúde, pugnando pela manutenção integral da decisão monocrática.

O
Ministério Público
de 2º Grau manifestou-se pela ratificação integral das contrarrazões, reiterando o pedido de desprovimento do Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, e passo a apreciá-lo.

O Agravo Interno não merece provimento.

A decisão monocrática agravada foi proferida dentro dos limites legais, pautada nos elementos dos autos e na interpretação razoável do ordenamento jurídico. A decisão enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as questões suscitadas no Agravo de Instrumento, limitando-se a reduzir o valor da multa cominatória, mantendo, contudo, a obrigação imposta ao Estado do Pará de realizar fiscalização sanitária e apresentar os relatórios técnicos requeridos.

No que tange a alegação de ilegitimidade passiva, destaco que a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional que rege o Sistema Único de Saúde estabelecem que as ações de vigilância sanitária constituem competência comum dos entes federativos, sendo plenamente admissível a atuação supletiva e complementar do Estado, especialmente em situações que envolvem a proteção do direito fundamental à saúde e à vida.

No caso concreto, a demanda não se restringe a um mero controle administrativo municipal, mas envolve a necessidade de apuração técnica e sanitária relacionada ao fornecimento de gases medicinais utilizados em hospitais públicos, com reflexos diretos na segurança dos pacientes do SUS. A atuação do Estado, por meio da SESPA, mostra-se compatível com suas atribuições legais, não se verificando ilegalidade ou excesso na decisão que determinou a fiscalização.

Conforme destacado na decisão monocrática,
a Resolução RDC nº 560, de 1º de setembro de 2021, e a Resolução RDC nº 62, de 20 de novembro de 2020, ambas editadas pela Anvisa, estabelecem diretrizes claras sobre a fiscalização sanitária de produtos como cilindros de oxigênio. Tais normativas determinam que a fiscalização da conformidade, segurança, qualidade e rotulagem desses equipamentos recai, em regra, sob a competência primária da Anvisa e dos órgãos sanitários federais, com participação supletiva das vigilâncias sanitárias estaduais e municipais.

Ademais, conforme os artigos 17 e 18 da Lei nº 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde), o Estado exerce competência supletiva na área de saúde pública, podendo intervir em situações que ultrapassem a capacidade administrativa do ente municipal ou que exijam articulação interestadual. A legislação é clara ao atribuir responsabilidades compartilhadas entre os entes federativos, com vistas a garantir a saúde pública em situações de complexidade ou emergência.

Portanto, ao contrário do sustentado pelo agravante, a competência do Estado para fiscalizar os cilindros de oxigênio não está excluída, especialmente quando há risco potencial à saúde pública e insuficiência de medidas tomadas pela esfera municipal.

A tese recursal parte de uma compreensão excessivamente restritiva da atuação estadual no SUS e contraria os princípios da cooperação federativa
, da eficiência administrativa e da proteção à saúde.

Ressalte-se, ainda, que o Agravo Interno não trouxe qualquer fato novo ou argumento jurídico distinto capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar teses já devidamente analisadas e afastadas.

Dessa forma, ausente qualquer vício ou desacerto na decisão agravada, impõe-se a sua manutenção integral.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão monocrática que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 20/02/2026